Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SENADOR DA REPÚBLICA. CRIMES CONTRA A HONRA. ALEGAÇÕES EM PODCAST. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL COM O MANDATO PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Senador da República, objetivando o trancamento da ação penal na origem, sob o argumento de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, em razão do foro por prerrogativa de função (CF, art. 102, I, b). A defesa alega que as declarações imputadas ao paciente, relativas a crimes contra a honra (CP, arts. 138 e 140 c/c art. 141, § 2o), foram proferidas no exercício do mandato parlamentar, ao criticar condutas do querelante em entrevista sobre temas políticos, de forma que os autos devem ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as declarações atribuídas ao paciente, Senador da República, em entrevista concedida a podcast, possuem nexo funcional com o exercício do mandato parlamentar, a justificar a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro por prerrogativa de função, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal no 937, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que guardem relação com as funções desempenhadas, sendo insuficiente a mera titularidade do mandato.
4. As ofensas imputadas ao paciente, ainda que proferidas durante o exercício do mandato de Senador, decorreram de manifestação pessoal em programa de podcast, sem relação direta com a atividade legislativa, de fiscalização ou representação política, configurando-se como opinião desvinculada das funções parlamentares.
5. A tentativa de enquadrar as declarações como exercício regular da representação política não afasta a aplicação da orientação do Supremo Tribunal Federal, que exige nexo causal direto entre o fato imputado e as atribuições funcionais do agente público.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, b; CP, arts. 138, 140 e 141, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP 937-QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.05.2018; TJDFT, Acórdão 1105107, 20160020352813PET, Rel. Des. Simone Lucindo, Conselho Especial, j. 19.06.2018; TJDFT, Acórdão 1096958, 20170020204397APN, Rel. Des. Ângelo Passareli, Conselho Especial, j. 15.05.2018.